Tribunal: TJPA
Processo: 0817139-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817139-71.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0817139-71.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA - PA31934-A, MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - PA4843-A, MARIALDA DE AZEVEDO BEZERRA - PA7861-A

APELADO: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA RÉ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, diante da alegada perda do interesse recursal, em razão do encerramento das atividades da ré, SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARÉ. A agravante sustenta que a extinção da atividade empresarial não afasta a responsabilidade civil, conforme os arts. 927 e 943 do CC, e que a decisão violaria o princípio da colegialidade. Requer o conhecimento da apelação e a reforma da sentença que extinguiu o feito. A parte agravada, em contrarrazões, argumenta que a obrigação de fazer perdeu sua viabilidade prática com o fechamento do estabelecimento, e que não houve comprovação de dano moral coletivo, nem sucessão processual dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal da autora para impugnar sentença de extinção do feito, em razão da superveniente inviabilidade da obrigação de fazer inicialmente pleiteada, ante o encerramento das atividades da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional, sendo afastado quando o provimento jurisdicional não mais puder produzir efeito prático útil à parte recorrente.

A cessação da atividade empresarial da ré, fato incontroverso nos autos, torna inexequível a obrigação de fazer relativa à higienização de carrinhos e cestas de compras, esvaziando o objeto da lide.

Eventuais pretensões indenizatórias não integram o objeto do recurso interposto, que se limita à insatisfação com a extinção da ação pela ausência de interesse processual, não sendo possível sua análise neste momento processual.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, e sua manutenção não viola o princípio da colegialidade, pois o julgamento colegiado do agravo interno supre eventual alegação de decisão unipessoal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O encerramento das atividades empresariais da parte ré implica a perda superveniente de objeto em ação cuja pretensão principal é obrigação de fazer.

A ausência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional afasta o interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 493; CC, arts. 927 e 943.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, fundamentada no art. 932, III, do CPC, por suposta perda do interesse recursal decorrente do encerramento das atividades da ré, SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE.

Alega a agravante que que a perda do interesse recursal não se aplica, pois a responsabilidade civil da ré persiste, independentemente do encerramento das atividades, conforme arts. 927 e 943 do CC. A apelante sustenta que a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade e que a apelação merece ser conhecida e provida, para reformar a sentença de extinção.

Contrarrazões em petição de ID 27436487. Aduz, em resumo,
que a perda do objeto da ação é irrefutável, pois a obrigação de fazer tornou-se inviável com o fechamento do supermercado, e que a extinção do feito sem resolução de mérito está amparada no art. 493 do CPC. A apelada argumenta que a apelante não comprovou o dano moral coletivo e que a responsabilidade civil não se transfere automaticamente aos sócios, salvo por sucessão processual analógica.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à recorrente.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que manteve a rejeição do recurso de apelação.

Conforme consta dos autos, a empresa agravada se encontra em recuperação judicial, sem, contudo, exercer atualmente atividade empresarial, uma vez que todas as suas unidades comerciais foram desativadas, fato incontroverso nos autos e de conhecimento geral.

Tal circunstância acarreta a perda superveniente de objeto da presente demanda, que tem por objeto obrigação de fazer, qual seja a higienização de carrinhos e cestas de compras utilizados pelos consumidores, medida essa que se tornou incabível, ante a cessação da atividade empresarial da parte recorrida.

Ainda que se cogite eventual pretensão de natureza indenizatória, o recurso não se dirige a esse aspecto, mas sim à insatisfação da parte autora com a extinção do feito ante a ausência do interesse processual.

Desse modo, inexiste interesse recursal a justificar a continuidade da lide, tampouco subsiste utilidade ou necessidade na reforma da decisão agravada, o que impõe o desprovimento do presente agravo interno, por ausência superveniente de interesse processual.

Ressalto que o interesse recursal pressupõe a utilidade do provimento jurisdicional postulado. Sem possibilidade de cumprimento da obrigação, mostra-se inexistente o proveito prático do recurso interposto, o que conduz, de forma inarredável, ao seu desprovimento.

DISPOSITIVO

Ex Positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume todos os termos da r. decisão guerreada.

É

o voto.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025